Tribunal: TJMT
Processo: 1080291-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080291-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATILDE SANTANA FERREIRA - CPF: 490.700.455-91 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Hipótese em que a requerida apresenta contrato digital com a suposta assinatura eletrônica da parte autora.

2. A controvérsia quanto à autenticidade de assinatura eletrônica demanda produção de prova técnica especializada em tecnologia da informação, dada a necessidade de verificação da certificação digital e da rastreabilidade do token utilizado.

2. Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis ante a necessidade de realização de perícia específica.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, nega a assinatura constante do contrato. Ao fim, pugna pela reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da controvérsia reside na ocorrência de descontos indevidos, ante a alegação de não autorização.

Analisando os documentos, verifica-se que o contrato possui assinatura digital, realizada de forma eletrônica, por meio de token único de assinatura.

A recorrente, em suas razões recursais, impugna o referido documento e a assinatura eletrônica atribuída à autora.

Dessa forma, há necessidade de realização da perícia técnica especializada em tecnologia da informação, para averiguar a validade e autenticidade da assinatura eletrônica, o que atrai, a toda evidência, a complexidade da prova.

Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA PROVA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Recurso inominado interposto em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais.

2. A parte autora nega a existência de relação jurídica. O banco requerido apresenta o contrato de financiamento com assinatura eletrônica da parte contratante. Esta impugna a autenticidade de assinatura eletrônica constante em contrato de financiamento.

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada; e (ii) estabelecer se a complexidade da prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

3.
A realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação é necessária quando há impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contratos firmados digitalmente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A complexidade da prova pericial, que exige conhecimentos técnicos específicos em tecnologia da informação, inviabiliza o processamento do feito no Juizado Especial Cível, que é incompetente para julgar matérias que demandam tal especialização.

5. A impugnação de assinatura eletrônica envolve questões técnicas que extrapolam a simplicidade exigida para a competência do Juizado Especial.

6. Processo extinto sem resolução de mérito.

(N.U 1039708-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, que o autor alega não ter contratado. A parte recorrente sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, bem como impugna a devolução em dobro e a condenação por danos morais, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contrato de empréstimo consignado demanda prova pericial incompatível com o rito do Juizado Especial; e (ii) estabelecer se a complexidade da prova enseja a extinção do processo por incompetência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da autenticidade de documentos eletrônicos, especialmente assinatura digital em contrato bancário e selfie apresentada pelo réu, exige exame técnico especializado, uma vez que a impugnação do autor foi específica e os documentos envolvem elementos cuja análise ultrapassa a cognição simplificada dos Juizados Especiais.

A necessidade de produção de prova pericial técnica configura hipótese de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e da Conclusão no 9 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando verificada a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa.

Considerando a necessidade de perícia e a regra do Enunciado 54 do FONAJE, que orienta a aferição da complexidade pela natureza da prova exigida, impõe-se a extinção do processo, com o consequente provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial é incompetente para julgar ações em que a controvérsia sobre a autenticidade de assinatura eletrônica em contrato exige produção de prova pericial técnica, por configurar causa de complexidade incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

A aferição da complexidade da causa deve considerar o objeto da prova, e não o direito material discutido, conforme orientação do Enunciado 54 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 51, II, e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1002435-40.2024.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, j. 02.10.2025; TJMT, NU 1074410-26.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17.12.2024; TJRS, Recurso Cível no 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, j. 26.03.2019.

(N.U 1052424-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

A competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3o da Lei 9.099/95:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Ainda, o Enunciado 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Assim, no presente caso, a análise das assinaturas sem a devida perícia não é suficiente para uma conclusão segura da ausência de contratação.

Quando para a solução da lide a prova pericial técnica se mostrar indispensável para o julgador e o exame das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa escapa da competência do Juizado Especial, porquanto os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo ser analisada pelo julgador, caso a caso.

O posicionamento no âmbito desta Turma Recursal é no sentido da desnecessidade de perícia quando houver provas suficientes ou erro verificável de plano. Há, no caso em apreço, questões pontuais e sutis, portanto, partindo do pressuposto que a prova mais contundente é a assinatura, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais, como se disse.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio,
a incompetência dos juizados por necessidade de perícia técnica especializada e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Via de consequência, PREJUDICADO o recurso interposto.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025